Tribunal: TJMT
Processo: 1015377-87.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015377-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ARAUJO MOREIRA FILHO - CPF: 007.552.201-29 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE INÉPCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MONTADORA. NEGÓCIO JURÍDICO AUTÔNOMO ENVOLVENDO VEÍCULO USADO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IMPUTÁVEL À CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. PRETENSÃO FUNDADA EM FATOS POSTERIORES À COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO ANTERIOR. MERO DESDOBRAMENTO DO ILÍCITO JÁ INDENIZADO. AUSÊNCIA DE DANO NOVO E AUTÔNOMO. CULPA CONCORRENTE DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Ford Motor Company Brasil Ltda. e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da concessionária Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. e da montadora, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

2. O autor sustentou que, após ação anterior já transitada em julgado, persistiu a ausência de transferência de veículo usado entregue à concessionária como parte do pagamento na aquisição de automóvel novo, o que teria ocasionado protesto de título, inscrições em dívida ativa, manutenção de débitos e restrições administrativas em seu nome, além de dano moral autônomo e renovado.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, diante da alegada ausência de enfrentamento da tese de dano moral presumido; (iii) saber se a montadora possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por danos decorrentes da não transferência de veículo usado recebido pela concessionária; e (iv) saber se os fatos posteriores ao trânsito em julgado da ação anterior configuram ilícitos autônomos aptos a ensejar nova indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

4. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos centrais da sentença ao questionar, de forma objetiva, a ilegitimidade passiva da montadora, a improcedência do pedido indenizatório e a alegada omissão do juízo de origem.

5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que sem adotar a tese jurídica defendida pela parte ou sem rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos em juízo.

6. A Ford Motor Company Brasil Ltda. é parte ilegítima para responder pela pretensão deduzida, porque a causa de pedir não decorre de vício do produto nem de defeito de serviço ligado à fabricação ou à assistência técnica, mas de descumprimento de obrigação específica assumida pela concessionária no âmbito de negócio jurídico autônomo envolvendo veículo usado.

7. A Lei nº 6.729/1979 estabelece distinção entre fabricante e distribuidor autorizado, preservando a autonomia empresarial da concessionária e afastando ingerência da montadora na gestão de negócios próprios do concessionário, inclusive quanto à aquisição e transferência de veículos usados.

8. A pretensão indenizatória em face da Saga Pantanal não procede, porque os fatos posteriores ao trânsito em julgado da ação anterior constituem prolongamento da mesma situação fática já apreciada judicialmente, cuja reparação moral foi anteriormente reconhecida, não se evidenciando dano novo, autônomo e juridicamente dissociado do ilícito originário.

9. A demora na regularização da transferência não decorreu exclusivamente da conduta da concessionária, pois também houve ausência de impulso processual eficaz por parte do autor na execução da obrigação de fazer, além de omissão quanto à comunicação da venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, circunstâncias que rompem ou ao menos mitigam o nexo causal e revelam culpa concorrente da vítima.

10. O protesto e as inscrições em dívida ativa, embora posteriores, não configuram fundamento suficiente para nova indenização, por derivarem da mesma pendência registral já submetida à apreciação jurisdicional anterior, sendo inviável converter o prolongamento de uma única base fática em fonte sucessiva de reparações autônomas.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Não viola o princípio da dialeticidade a apelação que, embora reaproveite fundamentos já deduzidos na inicial, impugna de forma suficiente os pilares da sentença recorrida. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão examina as questões essenciais ao julgamento, ainda que sem enfrentar um a um os argumentos das partes. 3. A montadora não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da não transferência de veículo usado recebido por concessionária, quando a controvérsia não decorre de vício do produto nem de defeito de serviço ligado à atividade fabril. 4. Não cabe nova indenização por dano moral quando os fatos posteriores invocados constituem mero desdobramento de ilícito já apreciado e indenizado em ação anterior, especialmente quando evidenciada culpa concorrente da própria parte autora na manutenção do quadro lesivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 485, VI, 489, § 1º, IV, 502, 1.010 e 1.022; CDC, arts. 7º, p.u., 14 e 25, § 1º; CTB, art. 134; Lei nº 6.729/1979, arts. 2º e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4.151/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 3ª Seção, j. 26.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.901.286/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 825.655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023; TJSP, Apelação Cível 1024513-69.2019.8.26.0577, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
EDUARDO ARAUJO MOREIRA FILHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida em desfavor de
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS
e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (Id. 349910372).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença incorreu em manifesto erro de julgamento ao afastar a responsabilidade solidária da FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e ao julgar improcedentes os pedidos formulados em face da SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, ignorando a natureza continuada do ilícito perpetrado e a existência de danos morais autônomos e agravados, decorrentes da mora excessiva que perdurou por mais de quatorze anos.

Sustenta que a decisão recorrida padece de nulidade absoluta por negativa de prestação jurisdicional, na medida em que se recusou a enfrentar a tese central do dano moral “
in re ipsa
” decorrente do protesto indevido de título ocorrido em 15/03/2018 e das inscrições em dívida ativa (CDAs de 06/2017 e 02/2018), em flagrante violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e aos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça que classificam o protesto indevido como dano moral presumido, dispensando prova do sofrimento.

Argumenta que a fundamentação da sentença é juridicamente insustentável ao transferir ao consumidor o ônus de executar obrigação que cabia exclusivamente à concessionária apelada, por força legal (art. 134 do CTB) e por força da coisa julgada (sentença do JEC transitada em julgado em 30/09/2014). Sustenta que a tese de que teria agido com "inércia" na execução do processo do JEC constitui erro completo de funções jurídicas, pois a apelada era a devedora da obrigação de fazer, e seu inadimplemento, que se estendeu de 2008 até 2022, constitui a causa primária e direta dos prejuízos fiscais e creditícios experimentados.

Defende que os danos aqui pleiteados, restrições de crédito (Protesto 2018, CDAs 2017/2018/2019), surgiram após o trânsito em julgado da primeira ação, constituindo fatos novos e independentes de responsabilidade, não abarcados pela indenização moral fixada em 2014 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se destinou exclusivamente a reparar os prejuízos experimentados até aquele momento histórico.

Quanto à FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, sustenta que a sentença incorreu em manifesta violação ao Código de Defesa do Consumidor ao afastar sua responsabilidade, amparando-se no frágil argumento de que o litígio envolveria veículo usado e não propriamente vício de produto. Argumenta que a concessionária SAGA PANTANAL integra, de forma inquestionável, a cadeia de fornecimento da marca FORD, atuando como sua preposta direta na comercialização de produtos e serviços, e que, sob a ótica da interpretação sistemática e teleológica do CDC, o legislador consagrou a Teoria da Aparência e a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, fabricantes, distribuidores, concessionárias e comerciantes, conforme dispõem o art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, §1º, ambos do CDC.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2149058 SP, julgado em 17/12/2024, e AgInt no AREsp 2163568 RJ, julgado em 30/03/2023) que estabelecem a responsabilidade solidária da montadora pelos atos de suas concessionárias diante do consumidor, argumentando que a responsabilidade solidária não se restringe aos vícios intrínsecos do produto, alcançando também todo e qualquer dano derivado da relação de consumo, sempre que demonstrada a participação, ainda que indireta, do fornecedor na cadeia distributiva.

Sustenta que a perpetuação da ausência de transferência do veículo gerou, de forma autônoma e renovada, uma série de prejuízos concretos e imateriais: lançamento de novas multas, débitos e encargos em seu nome; renovadas restrições administrativas junto ao DETRAN/MT, impactando negativamente sua CNH e sua vida cotidiana; e intenso abalo psíquico, traduzido em angústia, frustração e sensação de impotência diante do inacreditável arrastar de um litígio que se estende por 17 (dezessete) anos, desde 2008 até 2025.

Argumenta que o transcurso de mais de 14 (quatorze) anos de irregularidade administrativa imputável às aeladas constitui, por si só, fator nitidamente agravante, apto a justificar nova indenização, de valor superior à fixada anteriormente, diante da gravidade e da extensão do dano continuado, invocando precedente do Tribunal de Justiça de Goiás (AC 5417200-51.2019.8.09.0138, julgado em 06/10/2023) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1404991 RS, julgado em 28/05/2015) que reconhecem o dano moral decorrente da não regularização da transferência de veículo e o caráter pedagógico e reparador da indenização.

Quanto à alegada culpa concorrente, refuta a tese defendida pelas apeladas, sustentando que, embora exista previsão legal acerca da comunicação de venda, a responsabilidade precípua e central recaía sobre a revendedora, profissional especializada no comércio de veículos, que recebeu o automóvel como forma de pagamento e assumiu o dever principal de providenciar a transferência e regularizar todos os débitos associados, sendo que a omissão na comunicação de venda não possui força jurídica para elidir ou minimizar significativamente a conduta negligente das Apeladas, que se mantiveram inertes por período absolutamente desarrazoado.

Sustenta que a indenização por danos morais deve ser fixada em montante capaz de atender, de forma plena e eficaz, às finalidades que lhe são imanentes: compensar adequadamente o sofrimento imposto à parte lesada, punir a conduta reprovável do agente causador do dano e, sobretudo, exercer função pedagógica, desestimulando, de maneira inequívoca, a reiteração de práticas semelhantes, sugerindo que o “
quantum
” seja fixado em montante não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com observância dos critérios pacificados pela jurisprudência: correção monetária a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ, e incidência de juros de mora desde a data do evento danoso, na forma preconizada pela Súmula 54 do mesmo Tribunal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença objurgada, com o acolhimento da preliminar de nulidade absoluta por negativa de prestação jurisdicional; o reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária da FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, e da Lei nº 6.729/79 (Lei Ferrari); o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., nos termos do art. 14 do CDC e do art. 134 do CTB; a declaração da existência de dano moral “
in re ipsa
” decorrente do protesto indevido de título (ID 30949756) e das inscrições em dívida ativa (CDAs), com fundamento nos precedentes vinculantes do STJ; o julgamento de total procedência dos pedidos iniciais, com a condenação solidária das Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ); e a condenação das Apeladas ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do Apelante, a serem fixados no máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (Id. 349910380).

Por sua vez, as apeladas apresentaram contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 349910383 e 349910384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
EDUARDO ARAUJO MOREIRA FILHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida em desfavor de
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS
e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (Id. 349910372).

Inicialmente, cumpre verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. O recurso de apelação foi interposto tempestivamente em 17 de novembro de 2025, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, considerando que a sentença foi publicada em 23 de outubro de 2025.

O apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede de segunda instância, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e da Lei nº 1.060/1950, benefício que já havia sido deferido em primeiro grau, conforme consignado na sentença recorrida. Assim, encontram-se presentes os pressupostos extrínsecos de tempestividade e regularidade formal.

Quanto aos pressupostos intrínsecos, verifica-se que o apelante possui legitimidade recursal e interesse em recorrer, na medida em que foi integralmente vencido na demanda. O recurso foi adequadamente endereçado ao Juízo de Origem e atende aos requisitos formais do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, contendo a qualificação das partes, os fundamentos de fato e de direito, e o pedido de nova decisão.
CONHEÇO
, portanto, do recurso.

A apelada Ford Motor Company Brasil Ltda. suscita preliminarmente a inépcia do recurso de apelação, argumentando que o apelante não teria observado o princípio da dialeticidade, na medida em que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reiterar os termos da petição inicial, em violação ao artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento. O princípio da dialeticidade, que informa o sistema recursal brasileiro,
exige que o recorrente demonstre, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais entende equivocada a decisão recorrida, estabelecendo um diálogo crítico com os fundamentos do julgado impugnado
. Não se trata, contudo, de exigir que o recorrente rebata, ponto por ponto, cada argumento expendido na decisão,
mas sim que apresente fundamentação apta a demonstrar o desacerto do julgamento, permitindo ao tribunal o reexame da matéria
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DEVIDAMENTE IMPUGNADOS – PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA –DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – PRINTS DE WHATSAPP – PROVA INSERVÍVEL –PROBABILIDADE DE MANIPULAÇÃO – ARGUMENTO NÃO APRECIADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE JUNTADA DE ATA NOTARIAL – ÔNUS DO APELADO (ART. 429, II, DO CPC)– RECURSO PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos do decisum, como determina o art. 1 .010, II, do CPC.
É vedado o julgamento antecipado da lide quando demonstrado que a complementação probatória influenciaria de alguma forma na alteração do julgamento. Se o juízo de origem julgou antecipadamente o feito sem analisar a impugnação do réu aos prints de WhatsApp anexados na lide, deve ser cassada a sentença para a regular instrução do processo com a juntada de ata notarial pelo autor (art. 429, II, do CPC).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00359726620168110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE . REJEIÇÃO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA . CONTRATO DE SEGURO ASSINADO APENAS PELO CORRETOR SEM OUTORGA DE PODERES. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO . VALOR ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por SABEMI SEGURADORA S .A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA, declarando a inexistência de débito referente a contrato de seguro não comprovado, condenando a ré à devolução simples dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante alegou prescrição trienal, validade do contrato com assinatura do corretor de seguros e ausência de comprovação de danos materiais e morais, pugnando pela improcedência da ação ou pela redução da indenização . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão do autor à repetição de indébito, considerando o prazo aplicável; (ii) estabelecer se houve comprovação da contratação do seguro e, em caso negativo, se os danos materiais e morais foram corretamente fixados. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional aplicável às ações declaratórias de inexistência de débito decorrentes de contrato de seguro é de cinco anos, nos termos do art . 27 do CDC, contados a partir do último desconto indevido. O marco inicial da contagem é janeiro de 2023, data do último desconto, não estando configurada a prescrição, já que a ação foi ajuizada em 28/07/2023. Prejudicial de mérito rejeitada. O contrato de seguro apresentado pela ré não contém assinatura do autor, mas apenas do corretor de seguros, sem prova de outorga de poderes para representação . Assim, não ficou comprovada a contratação válida do seguro. A jurisprudência reconhece que descontos indevidos de verba alimentar configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do sofrimento do autor, especialmente em casos de descontos sobre benefícios previdenciários. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta da ré, o prejuízo ao autor e os parâmetros jurisprudenciais . A devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé por parte da ré. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional aplicável às ações declaratórias de inexistência de débito em contrato de seguro não comprovado é o quinquenal previsto no art . 27 do CDC. A mera apresentação de contrato assinado por corretor de seguros, sem outorga de poderes do autor, não comprova a contratação válida de seguro. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa. A devolução de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II; CDC, art. 27 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.639/SC, rel . Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.06 .2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, rel. Min . Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022; TJSP, Apelação Cível 1001441-54 .2023.8.26.0111, Rel . L. G. Costa Wagner, j. 31 .08.2024; TJMT, Apelação 1018865-65.2023.8 .11.0002, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25 .09.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024351120238110011, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO . DIALETICIDADE. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ART. 373, II, DO CPC . CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. DANO MORAL . NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação ajuizada contra instituição financeira. O autor alegava ter sido surpreendido com a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando pretendia contratar empréstimo consignado convencional, requerendo a nulidade da contratação por vício de consentimento e ausência de informação adequada. II. Questão em discussão 2 . Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, diante da alegação de inadmissibilidade suscitada pela instituição financeira; (ii) verificar se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi realizada de forma clara e transparente, com pleno conhecimento do consumidor acerca das condições pactuadas; e (iii) examinar se a documentação apresentada pela instituição financeira comprova efetivamente a regular contratação pelo autor, considerando que os documentos juntados referem-se a pessoa diversa do demandante. III. Razões de decidir 3.
O recurso observa o princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos relativos ao vício de consentimento, à ausência de informação clara sobre a natureza do contrato e à abusividade da contratação
. 4. A instituição financeira não logrou comprovar a regular contratação do cartão de crédito consignado, tendo apresentado documentos referentes a terceira pessoa que não faz parte do processo, caracterizando grave inconsistência probatória que compromete a validade da defesa apresentada. 5. Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu adequadamente no caso, considerando ainda a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas . 6. A contratação de cartão de crédito consignado deve ser cercada de informações claras e adequadas ao consumidor, especialmente quanto à sistemática de funcionamento da reserva de margem consignável e à possibilidade de geração de dívida de difícil quitação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 7. A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, constitui medida adequada para reequilibrar a relação contratual, preservando o capital efetivamente emprestado e a legítima remuneração da instituição financeira, em observância aos princípios da função social do contrato e da preservação dos negócios jurídicos . 8. A repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando a cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, aplicando-se o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 9. O pedido de indenização por danos morais não procede, uma vez que não restou suficientemente demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, não havendo elementos que indiquem abalo significativo aos direitos da personalidade do autor . IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação parcialmente provido para declarar a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinar a conversão em empréstimo consignado convencional com aplicação da taxa média de juros do BACEN vigente à época da contratação e condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados a maior. Tese de julgamento:"1 . A ausência de comprovação documental adequada da contratação de cartão de crédito consignado, especialmente quando os documentos apresentados referem-se a pessoa diversa do contratante, invalida a relação jurídica por falta de prova. 2. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada ao consumidor sobre a natureza do produto e suas consequências caracteriza vício de consentimento, justificando a conversão em empréstimo consignado convencional. 3 . A cobrança indevida decorrente de contrato não validamente celebrado autoriza a repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.010, II e III; CC, arts . 170, 421 e 884; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, V, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929 (EREsp 1413542/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020); TJAM, IRDR 0005217-75 .2019.8.04.0000, Rel . Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, j. 01/02/2022; TJMT, N.U 1025410-34 .2023.8.11.0041, Rel . Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10256141020258110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025) (destaquei)

No caso concreto, verifica-se que o apelante, embora tenha reiterado parte da argumentação já apresentada na petição inicial,
efetivamente impugnou os fundamentos centrais da sentença recorrida
. Quanto à Ford Motor Company Brasil Ltda., o apelante atacou diretamente o fundamento da ilegitimidade passiva, sustentando a responsabilidade solidária da fabricante com base na teoria da cadeia de fornecimento prevista no Código de Defesa do Consumidor. Quanto à Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda., o apelante impugnou o fundamento de que não teria demonstrado dano moral novo e autônomo, argumentando que os fatos posteriores ao trânsito em julgado da primeira ação, especialmente o protesto de título em 2018 e as inscrições em dívida ativa, constituiriam novos ilícitos geradores de dano moral “
in re ipsa
”.

Ademais, o apelante suscitou preliminarmente a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, matéria que não havia sido objeto de análise na petição inicial e que
constitui vício processual apto a ensejar a cassação do julgado
. Verifica-se, portanto, que o recurso atende ao requisito da dialeticidade, permitindo o pleno exercício do contraditório pelas apeladas e o reexame da matéria por este tribunal.

REJEITO
, assim, a preliminar de inépcia do recurso de apelação.

O apelante sustenta que a sentença recorrida padece de nulidade absoluta por negativa de prestação jurisdicional, em violação ao artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que o Juízo a quo teria se recusado a enfrentar a tese central do dano moral in re ipsa decorrente do protesto indevido de título ocorrido em 15 de março de 2018 e das inscrições em dívida ativa, mesmo após a oposição de embargos de declaração que foram rejeitados.

A preliminar não prospera. O dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e disciplinado no artigo 489 do Código de Processo Civil, não se confunde com a obrigação de o julgador responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim de enfrentar todas as questões cuja resolução, em tese, influencie o deslinde da controvérsia. Conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

A propósito, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE EXPRESSAMENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Se o acórdão embargado expressamente afastou a tese defensiva, não há falar em omissão. 2 . O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide. 3. Embargos de declaração rejeitados.
” (STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART 1.022 DO CPC . OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 97 DO CTN . REPRODUÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518 DO STJ. 1. Não se configurou a ofensa aos arts . 489 e 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal de origem ter decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração . 3.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte. Para a resolução da controvérsia, basta a manifestação a respeito das questões relevantes e imprescindíveis para esse fim
. 4 . O STJ possui o entendimento firmado no sentido de que "o art. 97 do CTN reproduz norma constitucional e, por isso, a tese de sua violação não autoriza o conhecimento do recurso" ( AgInt no REsp n. 1.876 .152/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021). 5. Quanto à tese de inobservância ao comando da Súmula n. 351 do STJ, incide o óbice da Súmula n . 518 do STJ ("Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1901286 DF 2021/0148789-1, Data de Julgamento: 20/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS . PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL, DANOS NO VEÍCULO, NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1 .022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
" ( REsp 1.814 .271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019). 2. A errônea valoração da prova "pressupõe contrariedade a norma ou princípio no campo probatório, e não que se alcance conclusões diversas daquelas que chegaram as instâncias ordinárias" ( AgRg no Ag 960 .848/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 28.10.2008) . 3. Incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal. 4 . Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023) (destaquei)

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente as questões centrais da demanda. Quanto à existência de danos morais, o Juízo “
a quo
” consignou expressamente que
o autor não trouxe prova documental contundente que evidenciasse a culpa da requerida, suficiente para impor a obrigação de indenizar, e que os fatos alegados foram refutados pela ré, de modo que não haveria previsão legal para o pedido de dano moral
. A sentença fundamentou que o autor desatendeu à regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deixando de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Embora o apelante sustente que a sentença não teria enfrentado especificamente a tese do dano moral “
in re ipsa
” decorrente de protesto indevido, verifica-se que
o Juízo de Origem efetivamente analisou a questão da existência de danos morais, concluindo pela ausência de comprovação
. A circunstância de o julgador não ter utilizado expressamente a terminologia "
dano moral “in re ipsa”
" ou não ter citado precedentes específicos sobre protesto indevido
não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a fundamentação apresentada foi suficiente para demonstrar o raciocínio que conduziu à improcedência do pedido indenizatório
.

Ademais, os embargos de declaração opostos pelo apelante foram adequadamente apreciados e rejeitados, tendo o Juízo “
a quo
” consignado que resultavam ausentes quaisquer dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A rejeição dos embargos declaratórios não configura, por si só, negativa de prestação jurisdicional, especialmente quando o julgador fundamenta que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Assim, não se verifica a alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. A fundamentação apresentada pelo Juízo a quo, embora sucinta, foi suficiente para demonstrar as razões que conduziram à improcedência dos pedidos, permitindo o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, bem como o controle da decisão por este tribunal.

REJEITO
, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal. A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à legitimidade passiva da Ford Motor Company Brasil Ltda., matéria que, embora tenha natureza processual, possui caráter prejudicial em relação ao mérito da pretensão indenizatória dirigida contra a fabricante.

O apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em manifesta violação ao Código de Defesa do Consumidor ao afastar a responsabilidade da fabricante Ford, argumentando que a concessionária Saga Pantanal integra a cadeia de fornecimento da marca Ford, atuando como sua preposta direta na comercialização de produtos e serviços. Invoca a teoria da aparência e a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a responsabilidade solidária da montadora pelos atos de suas concessionárias.

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

A tese não merece acolhimento. A responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo, embora seja regra no sistema protetivo consumerista,
não possui caráter absoluto e ilimitado, devendo ser interpretada à luz da natureza da relação jurídica estabelecida e da causa de pedir que fundamenta a pretensão indenizatória
. É necessário distinguir, para fins de definição da legitimidade passiva, as hipóteses em que a responsabilidade decorre de vício do produto ou defeito na prestação do serviço daquelas em que o dano alegado resulta exclusivamente de conduta atribuível a um dos integrantes da cadeia, sem qualquer relação com a atividade desenvolvida pelos demais fornecedores.

No caso concreto, conforme se extrai da narrativa fática apresentada na petição inicial e reiterada nas razões recursais, a pretensão indenizatória do Autor não se funda em vício do produto fabricado pela Ford Motor Company Brasil Ltda., tampouco em defeito na prestação de serviço de assistência técnica ou garantia do veículo.
A causa de pedir remota da presente demanda reside exclusivamente no descumprimento, pela concessionária Saga Pantanal, da obrigação de promover a transferência da titularidade do veículo usado que foi recebido como parte do pagamento na aquisição de automóvel novo, bem como de regularizar os débitos incidentes sobre o bem
.

Trata-se, portanto, de obrigação contratual específica assumida pela concessionária no âmbito de negócio jurídico de compra e venda de veículo usado, operação que se insere no âmbito da atividade comercial autônoma desenvolvida pelo distribuidor autorizado, sem qualquer participação ou ingerência da fabricante. A Ford Motor Company Brasil Ltda., na qualidade de montadora de veículos automotores, não participou da negociação que resultou no recebimento do veículo usado,
não estabeleceu qualquer relação jurídica direta com o autor no que tange a esse negócio específico, e não possui qualquer controle ou gestão sobre os procedimentos de transferência de veículos usados comercializados pelas concessionárias
.

A distinção entre fabricante e distribuidor autorizado encontra-se expressamente estabelecida na Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979, conhecida como Lei Ferrari, que disciplina a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores. O artigo 2º da referida lei define produtor como a empresa industrial que realiza a fabricação ou montagem de veículos automotores, e distribuidor como a empresa comercial pertencente à respectiva categoria econômica que realiza a comercialização de veículos automotores, implementos e componentes novos, presta assistência técnica a esses produtos e exerce outras funções pertinentes à atividade. O artigo 16 da mesma lei veda expressamente a prática de atos pelos quais o concedente vincule o concessionário a condições de subordinação econômica, jurídica ou administrativa ou estabeleça interferência na gestão de seus negócios.

“Art. 2° Consideram-se:

I - produtor, a empresa industrial que realiza a fabricação ou montagem de veículos automotores;

II - distribuidor, a empresa comercial pertencente à respectiva categoria econômica, que realiza a comercialização de veículos automotores, implementos e componentes novos, presta assistência técnica a esses produtos e exerce outras funções pertinentes à atividade;

III - veículo automotor, de via terrestre, o automóvel, caminhão, ônibus, trator, motocicleta e similares;

IV - implemento, a máquina ou petrecho que se acopla o veículo automotor, na interação de suas finalidades;

V - componente, a peça ou conjunto integrante do veículo automotor ou implemento de série;

VI - máquina agrícola, a colheitadeira, a debulhadora, a trilhadeira e demais aparelhos similares destinados à agricultura, automotrizes ou acionados por trator ou outra fonte externa;

VII - implemento agrícola, o arado, a grade, a roçadeira e demais petrechos destinados à agricultura;

VIII - serviço autorizado, a empresa comercial que presta serviços de assistência a proprietários de veículos automotores, assim como a empresa que comercializa peças e componentes.”

“Art . 16. A concessão compreende ainda o resguardo de integridade da marca e dos interesses coletivos do concedente e da rede de distribuição, ficando vedadas:

I - prática de atos pelos quais o concedente vincule o concessionário a condições de subordinação econômica, jurídica ou administrativa ou estabeleça interferência na gestão de seus negócios;

II - exigência entre concedente e concessionário de obrigação que não tenha sido constituída por escrito ou de garantias acima do valor e duração das obrigações contraídas;”

A legislação especial que rege a concessão comercial de veículos automotores estabelece, portanto, clara separação entre as esferas de atuação e responsabilidade do fabricante e do distribuidor autorizado, reconhecendo a autonomia empresarial da concessionária e vedando a ingerência da montadora na gestão dos negócios do concessionário. Essa separação não é meramente formal, mas reflete a realidade econômica e jurídica da relação entre fabricante e distribuidor, que se estabelece mediante contrato de concessão mercantil, sem que haja subordinação ou representação direta.

No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo encontra fundamento na teoria da causalidade adequada e na necessidade de proteção efetiva do consumidor, que não pode ser prejudicado pela complexidade da cadeia produtiva e distributiva. Contudo,
essa responsabilidade solidária pressupõe a existência de nexo causal entre a atividade desenvolvida pelo fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor. Não se pode imputar responsabilidade a determinado fornecedor por fato que não guarda qualquer relação com a atividade por ele desenvolvida, sob pena de se estabelecer responsabilização objetiva ilimitada e desproporcional
.

Aliás, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO . QUEBRA DO DEVER DE CONFIANÇA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VÍCIO RELATIVO AO PRODUTO (VEÍCULO) . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MONTADORA/FABRICANTE. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. RECURSO DA FABRICANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1.
A empresa montadora de veículos não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de rescisão de contrato de venda de veículo, sob o modelo de consórcio, em caso de inadimplemento afeto às obrigações da concessionária e da administradora do consórcio. 2. Diante da violação do direito da consumidora-apelada de contemplação, no curso do consórcio contratado, pela modalidade “lance”, em patente afronta ao dever de informação adequada (arts . 6º, III e 30 do CDC), frustrando a sua expectativa legítima e atraindo a responsabilidade civil objetiva disposta no art. 14 do CDC. 3. Evidenciada a quebra da confiança decorrente do descumprimento de cláusula contratual pela administradora do consórcio, imperativa a rescisão contratual e restituição integral do valor pago pelo consorciado . 4. Recurso da fabricante conhecido e parcialmente provido. Recurso da administradora do consórcio conhecido e desprovido
.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00024482920098080002, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível) (destaquei)

“Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO TERCEIRA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel .: 71 3372-7460 TERCEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA PROCESSO Nº 0000390-12.2025.8.05 .0120 EMBARGANTE: ANTONIO DE SENA FILHO EMBARGADA: ALLIANZ SEGUROS S A / ANTONIETA FRANCISCA DA COSTA AGUIAR / JOSE GOMES DE AGUIAR / RENAULT DO BRASIL S.A. JUÍZA RELATORA: IVANA CARVALHO SILVA FERNANDES EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO . AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO SINISTRO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS . DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO DE SENA FILHO em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, reconhecendo, ainda, a ilegitimidade passiva da fabricante. A parte embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à análise do pedido de indenização por danos morais decorrentes da demora excessiva na entrega do veículo, alegando que o atraso de mais de 120 (cento e vinte) dias ultrapassa o mero aborrecimento e configura falha na prestação de serviços por parte dos réus. Invoca, ainda, a responsabilidade solidária entre os fornecedores. NÃO ASSISTE RAZÃO À PARTE EMBARGANTE . Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.
Restou consignado que a seguradora cumpriu regularmente suas obrigações contratuais, ao autorizar o reparo do veículo e oferecer, inclusive, a alternativa de indenização em pecúnia diante da indisponibilidade de peças, circunstância alheia à sua atuação direta, inexistindo, portanto, conduta ilícita apta a ensejar responsabilização civil. Do mesmo modo, quanto à montadora, a ilegitimidade passiva foi corretamente reconhecida, pois não há relação direta com o autor nem qualquer elemento que demonstre ato ilícito, defeito de fabricação ou descumprimento contratual, sendo certo que o simples atraso na entrega de peças automotivas, desacompanhado de prova de vício ou negligência, não configura responsabilidade da montadora
. Por conseguinte, o acórdão analisou de forma adequada todas as matérias controvertidas, afastando o pedido indenizatório diante da ausência de prova efetiva de dano moral ou material . Verifica-se que a parte autora não apresentou qualquer elemento probatório idôneo capaz de sustentar a sua versão dos fatos, deixando de anexar boletim de ocorrência, oitivas de testemunhas ou outros documentos que comprovem de forma objetiva a dinâmica do acidente e a responsabilidade dos envolvidos. As cópias do contrato de aluguel e o número de protocolo informados nos autos não demonstram o desenrolar dos fatos nem identificam os responsáveis pelo evento danoso, sendo provas insuficientes para amparar a tese autoral. Assim, o suposto atraso no conserto do veículo, por si só, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, incapaz de atingir os direitos da personalidade ou gerar sofrimento de intensidade suficiente a justificar reparação moral, razão pela qual é indevida qualquer indenização. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado . Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mantêm-se inalterados os termos da decisão embargada. Cabe advertir que a interposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório pode acarretar sanções ao embargante, nos termos do art. 1 .026, §§ 2º e 3º, do CPC, incluindo a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para até 10% em caso de reiteração. Publique-se. Registre-se. Intime-se . Salvador, data certificada pelo sistema. IVANA CARVALHO SILVA FERNANDES Juíza Relatora.” (TJ-BA - Recurso Inominado: 00003901220258050120, Relator.: IVANA CARVALHO SILVA FERNANDES, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 11/11/2025) (destaquei)

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelo apelante, que reconhecem a responsabilidade solidária da montadora pelos atos de suas concessionárias,
referem-se a hipóteses em que o dano decorreu de vício do produto ou defeito na prestação do serviço de assistência técnica, situações em que efetivamente se verifica a participação da fabricante na cadeia causal do dano
.

No caso concreto, todavia, não se está diante de vício do produto ou defeito na prestação de serviço relacionado ao veículo fabricado pela Ford,
mas sim de descumprimento de obrigação contratual específica assumida pela concessionária no âmbito de negócio jurídico autônomo de compra e venda de veículo usado
. A obrigação de promover a transferência da titularidade do veículo e de regularizar os débitos incidentes sobre o bem não se insere no âmbito da atividade de fabricação de veículos desenvolvida pela montadora, tampouco constitui serviço prestado pela fabricante ao consumidor.

Ademais, conforme consignado na sentença recorrida e não impugnado especificamente pelo apelante, a Ford Motor Company Brasil Ltda.
não possui o cadastro ou a gestão sobre veículos usados adquiridos pelas concessionárias, não tendo condições materiais ou jurídicas de promover a transferência da titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito
. A pretensão de condenação da fabricante à obrigação de fazer consistente na transferência do veículo e no pagamento dos débitos seria, portanto, juridicamente impossível, na medida em que a Ford não possui legitimidade perante o órgão de trânsito para realizar tais atos.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, verifica-se que a Ford Motor Company Brasil Ltda. não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, na medida em que a pretensão indenizatória não se funda em vício do produto por ela fabricado ou em defeito na prestação de serviço por ela oferecido,
mas sim em descumprimento de obrigação contratual específica assumida pela concessionária Saga Pantanal no âmbito de negócio jurídico autônomo de compra e venda de veículo usado, operação da qual a fabricante não participou e sobre a qual não possui qualquer ingerência
.

A sentença recorrida, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Ford Motor Company Brasil Ltda. e julgar extinto o feito em relação a essa ré sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, não incorreu em qualquer equívoco, devendo ser mantida nesse ponto.

Superada a questão da legitimidade passiva da Ford Motor Company Brasil Ltda., passo ao exame do mérito da pretensão indenizatória dirigida contra a Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. O apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao afastar a condenação por danos morais, argumentando que os fatos posteriores ao trânsito em julgado da primeira ação, especialmente o protesto de título em 2018 e as inscrições em dívida ativa, constituiriam novos ilícitos geradores de dano moral autônomo e agravado, de natureza “
in re ipsa
”.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se os fatos posteriores ao trânsito em julgado da sentença proferida na ação anterior, que condenou a Saga Pantanal a promover a transferência do veículo e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), constituem novos ilícitos autônomos aptos a gerar nova obrigação de indenizar, ou se configuram mero desdobramento da situação já apreciada judicialmente, cuja reparação já foi contemplada na condenação anterior.

Para adequada compreensão da questão, é necessário examinar o conteúdo da decisão proferida na ação anterior. Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, o processo nº 0023837-84.2012.8.11.0001, que tramitou perante o 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá, foi ajuizado pelo autor em 2012, tendo por objeto a mesma relação jurídica que fundamenta a presente demanda, qual seja, o descumprimento pela concessionária Saga Pantanal da obrigação de promover a transferência do veículo Ford Ka que havia sido entregue como parte do pagamento na aquisição de veículo novo em 2008.

Naquela ação, o autor pleiteou a condenação da concessionária à obrigação de fazer consistente na transferência do veículo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes dos transtornos experimentados em razão da manutenção indevida de multas e pontuações em sua carteira de habilitação. A sentença proferida em 29 de agosto de 2014 julgou procedentes os pedidos, determinando que a requerida procedesse com a transferência do veículo e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A sentença transitou em julgado em 30 de setembro de 2014.

Verifica-se, portanto, que a situação fática que fundamentou a condenação na ação anterior é substancialmente idêntica à que fundamenta a presente demanda. Em ambos os casos, o autor alega ter experimentado danos morais em razão do descumprimento pela concessionária da obrigação de promover a transferência do veículo, com a consequente manutenção indevida de multas, débitos e restrições administrativas em seu nome. A diferença reside apenas no fato de que, na presente demanda,
o autor alega que os danos se prolongaram no tempo, com a ocorrência de novos fatos posteriores ao trânsito em julgado da primeira sentença, especialmente o protesto de título em 2018 e as inscrições em dívida ativa
.

A questão que se coloca é se esses fatos posteriores constituem novos ilícitos autônomos, aptos a gerar nova obrigação de indenizar, ou se configuram mero desdobramento do ilícito original, cuja reparação já foi contemplada na condenação anterior. Para responder a essa indagação, é necessário examinar a natureza da obrigação descumprida e a extensão da coisa julgada formada na ação anterior.

A obrigação de promover a transferência do veículo, determinada na sentença proferida na ação anterior, possui natureza de obrigação de fazer infungível, na medida em que somente a concessionária, na qualidade de adquirente do veículo, possui legitimidade para promover a transferência perante o órgão de trânsito. O descumprimento dessa obrigação, após o trânsito em julgado da sentença condenatória,
poderia ensejar a adoção de medidas executivas específicas, tais como a imposição de multa diária ou a expedição de ofício ao órgão de trânsito para que procedesse à transferência independentemente da manifestação da parte obrigada
.

Conforme consignado na sentença recorrida e não impugnado especificamente pelo apelante, o processo anterior foi arquivado e desarquivado diversas vezes, tendo havido encerramento da execução após o levantamento de valores pelo autor, que se limitou a executar a condenação em dinheiro referente aos danos morais, sem promover o cumprimento da obrigação de fazer. O processo permaneceu paralisado por anos, sem que o autor adotasse as providências necessárias para compelir a concessionária ao cumprimento da obrigação de transferir o veículo.
Somente em 2019 o autor voltou a movimentar o processo, e o ofício ao DETRAN foi expedido pela Secretaria do Juízo apenas em 20 de junho de 2022, quando a transferência foi efetivamente realizada
.

Verifica-se, portanto, que a demora na efetivação da transferência do veículo
não decorreu exclusivamente da inércia ou resistência da concessionária Saga Pantanal, mas também da ausência de impulso processual adequado por parte do Autor, que, após receber os valores da condenação em dinheiro, deixou de promover o cumprimento da obrigação de fazer por período superior a cinco anos
. Essa circunstância é relevante para a análise da existência de nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegadamente experimentados pelo Autor no período posterior ao trânsito em julgado da primeira sentença.

O nexo causal, elemento essencial da responsabilidade civil, consiste na relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima. Para que se configure o dever de indenizar, é necessário que o dano seja consequência direta e imediata da conduta ilícita, não bastando a mera relação de antecedente e consequente. Quando o dano decorre de concorrência de causas, sendo uma delas atribuível à própria vítima, aplica-se a teoria da causalidade adequada, que exige a verificação de qual das causas foi determinante para a produção do resultado danoso.

No caso concreto, os danos alegados pelo autor no período posterior ao trânsito em julgado da primeira sentença, consistentes na manutenção de multas, débitos e restrições administrativas em seu nome, bem como no protesto de título e nas inscrições em dívida ativa, decorrem da conjugação de múltiplas causas. De um lado, verifica-se a inércia da concessionária Saga Pantanal em promover espontaneamente a transferência do veículo, mesmo após a condenação judicial transitada em julgado. De outro lado, verifica-se a ausência de impulso processual adequado por parte do Autor, que deixou de promover o cumprimento da obrigação de fazer por período superior a cinco anos, bem como a omissão do autor em comunicar a venda ao órgão de trânsito, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

A comunicação da venda ao órgão de trânsito, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, constitui obrigação legal do vendedor, que deve ser cumprida no prazo de trinta dias contados da transferência da propriedade.
O descumprimento dessa obrigação acarreta a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
. No caso concreto, conforme consignado na sentença recorrida, o Autor não comprovou ter realizado tempestivamente a comunicação da venda ao DETRAN, circunstância que contribuiu decisivamente para a manutenção das multas e débitos em seu nome.

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Assim, verifica-se que os danos alegados pelo autor no período posterior ao trânsito em julgado da primeira sentença não decorrem exclusivamente da conduta da concessionária Saga Pantanal, mas também de omissões atribuíveis ao próprio autor, que
deixou de adotar as providências que lhe incumbiam, tanto no âmbito processual, promovendo o cumprimento da obrigação de fazer, quanto no âmbito administrativo, comunicando a venda ao órgão de trânsito. Essa concorrência de causas afasta o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados, ou, no mínimo, configura culpa concorrente da vítima, apta a excluir ou reduzir a obrigação de indenizar
.

Neste interim, vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ausência de transferência da titularidade de veículo para o nome dos réus. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora, insistindo nos danos morais. Impugnação à gratuidade da justiça concedida ao corréu Júlio César. Desacolhimento. Ônus da prova do impugnante. Não infirmada a presunção legal de que o beneficiário não possui condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Inteligência do art. 99, § 3º do CPC. Benefício mantido. Revelia. Inocorrência. Corréu Júlio César que contestou o feito tempestivamente, representado por patrona regularmente constituída. Encerramento do convênio entre a DPE e a instituição da antiga patrona. Substituição do patrono no curso do processo, por outro indicado pela DPE. Alegada ausência de regularização da representação processual. Efeitos da revelia que não incidem nos casos previstos no art. 345 do CPC. Presunção de veracidade das alegações da autora inaplicável no caso.
Discussão que, ademais, é irrelevante para o reconhecimento dos danos morais pretendidos. Mérito. Veículo adjudicado em 2009 para os réus, à época menores representados pelo pai, em ação de alimentos proposta contra a autora, sua genitora. Ação ajuizada somente em 2019, visando à transferência do veículo. Ausência de qualquer indício de que a autora, ao longo desses 10 anos, tentou contatar os réus (ou o genitor deles) para solucionar a pendência relativa à transferência do veículo. Autora que tampouco demonstrou ter adotado as medidas necessárias perante o órgão de trânsito para mitigar os danos que alega ter suportado. Inércia que impede a condenação dos réus no pagamento de indenização por danos morais. Princípio da cooperação e da boa-fé objetiva. "Duty to mitigate the loss"
. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10245136920198260577 São José dos Campos, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 18/10/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024) (destaquei)

Ademais, é necessário examinar a extensão da coisa julgada formada na ação anterior. A coisa julgada material, prevista no artigo 502 do Código de Processo Civil, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, impedindo que a mesma questão seja novamente apreciada em outro processo. A autoridade da coisa julgada abrange não apenas o dispositivo da sentença, mas também os fundamentos que foram necessários para a conclusão alcançada, formando-se a chamada coisa julgada implícita sobre as questões prejudiciais decididas.

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

No caso concreto, a sentença proferida na ação anterior julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, condenando a concessionária Saga Pantanal a promover a transferência do veículo e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação pelos danos morais experimentados pelo autor. Ao fixar o valor da indenização, o julgador necessariamente considerou a extensão dos danos experimentados até aquele momento, bem como a gravidade da conduta da concessionária e as circunstâncias do caso concreto.

A indenização por danos morais possui natureza compensatória, destinando-se a reparar o sofrimento, a angústia e o abalo psíquico experimentados pela vítima em razão do ato ilícito. Quando se trata de dano moral decorrente de situação continuada, como no caso de descumprimento de obrigação que se prolonga no tempo, a indenização deve contemplar não apenas os danos já experimentados até o momento da prolação da sentença, mas também os danos futuros que decorram da mesma situação fática, desde que previsíveis e inerentes à natureza do ilícito.

No caso concreto, ao condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em razão do descumprimento da obrigação de transferir o veículo, a sentença proferida na ação anterior necessariamente contemplou os danos decorrentes da manutenção indevida de multas, débitos e restrições administrativas em nome do autor, situação que era previsível e inerente à natureza do ilícito. A circunstância de novos débitos terem sido lançados posteriormente, ou de ter ocorrido protesto de título e inscrições em dívida ativa,
não configura fato novo apto a gerar nova obrigação de indenizar, mas sim desdobramento natural e previsível da situação já apreciada judicialmente
.

Admitir que cada novo débito lançado ou cada nova restrição administrativa configure novo ilícito autônomo, ensejando nova ação indenizatória, implicaria permitir que o autor transformasse uma mesma base fática em fonte contínua e renovável de indenizações, em flagrante violação ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa e ao instituto da coisa julgada. A situação configuraria, ademais, evidente bis in idem, na medida em que o mesmo fato estaria sendo indenizado múltiplas vezes.

O apelante sustenta que os fatos posteriores ao trânsito em julgado da primeira sentença, especialmente o protesto de título em 2018, constituiriam dano moral “
in re ipsa
”, de natureza presumida, dispensando a prova do sofrimento experimentado. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem o protesto indevido de título como dano moral presumido. A argumentação, embora tecnicamente correta quanto à natureza presumida do dano moral decorrente de protesto indevido,
não se aplica adequadamente ao caso concreto
.

A teoria do dano moral “
in re ipsa
”, que dispensa a prova do efetivo sofrimento experimentado pela vítima, aplica-se a situações
em que o dano é inerente ao próprio fato, decorrendo naturalmente da conduta ilícita
. O protesto indevido de título, a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, e outras situações análogas que afetam a honra objetiva e o crédito da pessoa são exemplos clássicos de dano moral presumido. Contudo, para que se configure o dano moral “
in re ipsa
”, é necessário que o fato seja efetivamente indevido, ou seja, que não haja causa legítima para a restrição imposta.

No caso concreto, o protesto de título e as inscrições em dívida ativa
decorreram de débitos tributários efetivamente existentes, relativos ao veículo que permaneceu registrado em nome do autor
. Embora a responsabilidade pelo pagamento desses débitos fosse da concessionária Saga Pantanal, que adquiriu o veículo, a circunstância de os débitos estarem lançados em nome do Autor decorreu da ausência de transferência da titularidade perante o órgão de trânsito, situação que, conforme já analisado, resultou da conjugação de múltiplas causas, incluindo omissões atribuíveis ao próprio Autor.

Ademais, conforme consignado na sentença recorrida e não impugnado especificamente pelo apelante, todos os débitos foram regularizados pela concessionária Saga Pantanal, não havendo mais pendências em nome do autor. O protesto foi cancelado e as inscrições em dívida ativa foram baixadas. Verifica-se, portanto, que
a situação foi integralmente resolvida, não subsistindo qualquer restrição atual que justifique nova reparação
.

O dano moral, para ser indenizável, deve ser atual e concreto, não bastando a alegação de dano pretérito já reparado ou de dano futuro meramente hipotético. No caso concreto, o autor já foi indenizado pelos danos morais decorrentes da situação de manutenção indevida de débitos em seu nome, mediante a condenação proferida na ação anterior. Os fatos posteriores ao trânsito em julgado daquela sentença constituem
mero desdobramento da mesma situação fática, cuja reparação já foi contemplada na condenação anterior. Não há, portanto, dano moral novo e autônomo a ser indenizado
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração
da
verba sucumbencial
em 2% (dois por cento), com fulcro no artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026